Tribunal: TJES
Processo: 5001866-48.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-48.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAS GOMES MENDONCA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a condenação do banco à restituição dos danos materiais decorrentes de fraude bancária eletrônica via PIX. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido sucessivo de reconhecimento da culpa concorrente do correntista para redução da indenização e aponta nulidade decorrente da suposta não observância da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a tese de culpa concorrente da vítima para fins de redução da indenização por danos materiais decorrentes de fraude bancária; e (ii) estabelecer se houve inobservância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a responsabilidade pelo evento danoso ao reconhecer que a transferência via PIX, em valor elevado e incompatível com o perfil do cliente, realizada logo após a habilitação de novo dispositivo, evidenciou falha exclusiva nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

O reconhecimento da responsabilidade exclusiva do banco pelo defeito na prestação do serviço afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de culpa concorrente do correntista.

A pretensão de redimensionar a responsabilidade pelo prejuízo configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC foi regularmente observada, com a ampliação do quórum em razão da divergência instaurada e a participação de cinco julgadores no julgamento do recurso.

A inexistência de vício impede o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

O reconhecimento da responsabilidade exclusiva da instituição financeira por fraude bancária afasta a tese de culpa concorrente da vítima quando a falha de segurança constitui causa determinante do dano.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC considera-se observada quando, diante da divergência, há ampliação do quórum com a participação dos julgadores convocados para complementação do colegiado.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, EDcl-AP nº 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023; TJES, EDcl-AI nº 0035295-66.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, j. 14.06.2022, DJES 14.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001866-48.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)

EMBARGADO: JONATHAS GOMES MENDONÇA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)

em razão do acórdão de ID 16265927
, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto
, unicamente para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes
, mantendo, contudo, a condenação do banco à restituição dos danos materiais decorrentes de fraude bancária eletrônica via PIX
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado
.

Aduz que a colenda Câmara teria incorrido em vício de omissão ao deixar de apreciar o pedido sucessivo formulado nas razões de apelação, referente ao reconhecimento da culpa concorrente do correntista
, para fins de redução equitativa da indenização material.

Outrossim, aponta vício formal por ausência de aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal
.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

Ademais, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou teses invocadas pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão
. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4.
A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão
. Ademais, o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)"

No caso em exame, observo que o acórdão apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, evidenciando o nexo de causalidade e a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelos prejuízos de ordem material sofridos pelo correntista
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, esta Câmara decidiu de forma expressa sobre a distribuição da responsabilidade pelo evento danoso, assentando que a efetivação de transferência via PIX no elevado montante de R$ 13.681,00, sem qualquer bloqueio preventivo e de forma flagrantemente atípica ao perfil do cliente, logo após a habilitação de um novo dispositivo smartphone, configurou defeito crasso e exclusivo na prestação dos serviços de segurança bancária
.

Desse modo, ao fixar que a omissão do banco em detectar e obstaculizar a operação anômala constituiu a causa determinante e decisiva para o sucesso do golpe praticado por terceiro (fortuito interno - Súmula 479 do STJ)
, o acórdão embargado afastou, por óbvia incompatibilidade lógica, a tese sucessiva de culpa concorrente
.

A pretensão de fazer prevalecer a tese jurídica de repartição do prejuízo denota nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, finalidade alheia ao escopo dos embargos de declaração
.

Ademais, no que tange à asseverada omissão acerca da instauração da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, registro que não prospera.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a referida técnica de ampliação do colegiado foi
integral e escorreitamente cumprida
na respectiva sessão de julgamento
.

Diante da divergência por mim inaugurada
, o quórum foi oportunamente expandido para assegurar a participação de 5 (cinco) julgadores
, ingressando os Desembargadores
Heloisa Cariello
e Fabio Clem de Oliveira
, os quais prolataram seus respectivos votos
.

Portanto, o
decisum
questionado não apresenta os vícios apontados
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)